Tribunal: CARF
Processo: 12448.722167/2017-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.722167/2017-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.145 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de agosto de 2024
Recorrente
JEANETE LOBATO DE SOUZA FREIRE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 20/06/2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PLANO DE
SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - CPSS. DECISÃO JUDICIAL.
PAGAMENTO INDEVIDO. NÃO COMPROVAÇÃO.
A RFB poderá restituir as quantias recolhidas a título de tributo sob sua
administração, mediante Darf ou GPS, nas hipóteses em que se comprove a
cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior que o devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Raimundo Cassio Gonçalves
Lima, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
01 – Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte em face do V.
Acórdão, que julgou improcedente a sua defesa, diante dos seguintes fatos de acordo com o
relatório da decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.722167/2017-10
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.145 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722167/2017-10

“Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada por JEANETE LOBATO
DE SOUZA FREIRE, contra a decisão que indeferiu o requerimento de restituição de
valores retidos a título de Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor –
CPSS.
De acordo com as informações contidas no Pedido de Restituição, quando do
pagamento do Precatório no PRC 135391-AL (2015.80.00.002.004107), recebido no dia
12/12/2016,
expedido nos autos do processo de execução no
0005422-
31.2003.4.05.8000, houve retenção indevida do valor de R$ 39.504,58, a título de
CPSS. Informou-se ainda que a requerente é pensionista do servidor público federal
JORGE DE SOUZA FREIRE, CPF 000.875.992-87, aposentado em 22/12/1982 e
falecido em 24/03/1996.
Quanto ao mérito do pedido, aduziu a requerente que a Receita Federal do Brasil já
reconheceu a não incidência da Contribuição para o Plano de Seguridade Social do
Servidor correspondente à parcela de aposentadoria ou pensão recebido em
cumprimento de decisão judicial, decorrentes de créditos originados em data anterior a
20 de junho de 2004, conforme Instrução Normativa RFB no 1.332/2004.
Apontou a existência do acórdão do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
RESP 1.239.203/PR, com repercussão administrativa e da NOTA PGFN/CRJ n°
1.486/2013 (item 93) c/c art. 19, V,§ 5° da Lei n° 10.522/2002, que determinam que "os
juros de mora sobre verbas pagas em cumprimento de decisão judicial não são
incorporáveis aos vencimentos do servidor público, assim, não incide a contribuição
previdenciária sobre eles".
Acrescentou que após a edição Nota Corec no 032/2014, a Receita Federal do Brasil
reconheceu a possibilidade de solicitação de restituição pela via administrativa nos
casos de retenção de CPSS sobre juros de mora para valores recebidos via precatório.
Ao final declarou não ter requerido judicialmente a restituição objeto deste processo, e
afirmou que acostava ao processo ato de aposentadoria/pensão, bem como comprovante
de recolhimento do CPSS fornecido pela instituição bancária responsável pelo
pagamento do precatório.
De outra parte, o Despacho Decisório, juntado às fls. 34/35, emitido pela Delegacia da
Receita Federal no Rio de Janeiro, entendeu que não existem elementos suficientes para
se chegar à conclusão do recolhimento indevido. Assim, uma vez analisadas as
alegações da requerente e verificados os valores, concluiu-se pela improcedência do
pedido de restituição, não tendo sido reconhecido o direito à restituição, com base no
parágrafo 4° artigo 9°, da Instrução Normativa RFB n° 1.332 de14/02/2013.
A pensionista requerente tomou ciência do Despacho Decisório em 26/08/2019 e não se
conformando com o indeferimento do seu pleito, apresentou Manifestação de
Inconformidade em 05/09/2019 (fls. 44), com pedido de prioridade, aduzindo em
síntese:
Alegou que além de diversos documentos que faziam parte do processo judicial, juntou
ao seu pedido o único documento comprobatório do recebimento que dispunha à
época, fornecido pelo Banco do Brasil (fls. 7 do processo de restituição).
Entretanto, este não foi suficiente, conforme explanado no Relatório Fiscal
denegatório do pedido.
Apresentou assim a
manifestante os seguintes documentos comprobatórios
complementares, obtidos junto ao Banco do Brasil (Agência 1580 no TRF-RJ-2):
1) "Lista movimentação da Parcela - Justiça Federal", onde está registrado a quantia de
R$ 39.607,24 -valor ligeiramente superior ao requerido, visto que os depósitos em
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.145 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722167/2017-10

contas judiciais têm rendimento diário. Note-se que no mesmo documento consta que a
quantia foi levantada pelo INSS;
2) "Extrato de Processo - Uso Cliente - Justiça Federal", em que aparecem os valores
decorrentes do precatório recebido, aplicado em duas parcelas -306.952,41 e 39.261,33 -
em 01/12/2016. Nota-se que tanto este documento quanto o anterior fazem menção à
AÇÃO ORIGINÁRIA 00054223120034058000 que, corresponde ao número do
Processo de Execução citado acima, no início do requerimento;
3) "Comprovante de Retenção”, que mostra o valor líquido recebido no precatório em
questão (309.956,85) em 12/12/2006, para o qual não houve retenção de Imposto de
Renda na Fonte, por ser a contribuinte Isenta por Moléstia Grave e serem os
rendimentos relativos a Pensão ou Aposentadoria.
A requerente pede especial atenção ao documento de fls. 23 do Processo onde é
autorizada a expedição do precatório em 2015- para pagamento em 2016- e constam os
valores (sem atualização) do principal, R$ 301.887,06 e do PSS (ou CPSS), R$
34.234,61, confirmando que houve realmente a retenção que, no pedido, se demonstra
ser indevida.
Em relação à ausência do valor retido a título de CPSS na DIRF, aduz que esta
obrigação não é do contribuinte, mas, da fonte pagadora, no caso, o Banco do Brasil.”

02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2004 a 20/06/2004
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PLANO
DE
SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - CPSS. DECISÃO JUDICIAL.
PAGAMENTO INDEVIDO. NÃO COMPROVAÇÃO.
A RFB poderá restituir as quantias recolhidas a título de tributo sob sua administração,
mediante Darf ou GPS, nas hipóteses em que se comprove a cobrança ou pagamento
espontâneo, indevido ou em valor maior que o devido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
03 – Em seu recurso o contribuinte contesta os termos da decisão recorrida. Sendo
esse o relatório do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
04 – Conheço do recurso.
05 – Após análise do recurso e da decisão recorrida, e em que pese as razões
recursais entendo por adotar como razões de decidir de acordo com art. 114§12 do RICARF a do
voto recorrido, vejamos:
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.145 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722167/2017-10

No caso concreto, a interessada aduziu a não incidência da Contribuição para o Plano de
Seguridade Social do Servidor correspondente à parcela de aposentadoria ou pensão
recebido em cumprimento de decisão judicial, decorrentes de créditos originados em
data anterior a 20 de junho de 2004. Suscitou também que não incide a referida
contribuição previdenciária sobre os juros de mora aplicáveis às verbas pagas em
cumprimento de decisão judicial, que não são incorporáveis aos vencimentos do
servidor público.
Quanto à restituição, de acordo com a legislação que regula a matéria, em especial a
Instrução Normativa RFB n.o 1.717/2017, que trata das normas sobre restituição,
compensação, ressarcimento e reembolso, no âmbito da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, conforme o artigo 2o, inciso I, a RFB poderá restituir as quantias recolhidas a
título de tributo sob sua administração, bem como outras receitas da União arrecadadas
mediante Darf ou GPS, na hipótese de pagamento espontâneo, indevido ou em valor
maior que o devido, verbis:
(...) omissis
A partir da análise dos documentos apresentados pela defesa, entre eles: 1-"Lista
movimentação da Parcela - Justiça Federal"; 2- "Extrato de Processo - Uso Cliente -
Justiça Federal"; 3- “Comprovante de Retenção”, assim como dos demais documentos
constantes às fls 23 e seguintes do processo, em que é autorizada a expedição do
precatório em 2015- para pagamento em 2016- verifica-se que não consta nos autos
prova da ocorrência do recolhimento indevido em DARF dos valores postulados.
É bem verdade que os mencionados documentos indicam que o Banco do Brasil teria
procedido de fato a retenção desses valores, mas com base neles não há evidência de
repasse à Receita Federal.
Em que pese a convicção da autoridade julgadora advir, no processo administrativo
fiscal, dos elementos probatórios carreados pela Fazenda e pelo defendente ou
recorrente, pode o julgador administrativo, para o fim de formar com mais segurança
seu convencimento, realizar de ofício as atividades de instrução destinadas a averiguar e
comprovar os dados necessários à tomada de decisão.
Nesse sentido, os artigos 29, 36 e 37 da Lei no 9.784/99, utilizada subsidiariamente, a
seguir reproduzidos, trazem elementos que permitem ao julgador administrativo atuar
voltado sempre para a verdade material:
(...) omissis
Com efeito, este julgador procedeu consultas aos sistemas corporativos da RFB, em
especial ao Portal Sief e constatou a inexistência de Documentos de Arrecadação
DARF, em nome do contribuinte, referente à retenção da Contribuição para o Plano de
Seguridade Social do Servidor, para os códigos de receita 1723 (CPSS SERV CIVIL
ATIVO PREC JUD), 1730 (CPSS SERV CIV INATIVO PREC JUD) ou 1752 (CPSS
PENSIONISTA PREC JUD), para o referido contribuinte:

Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.145 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722167/2017-10

Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-007.145 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722167/2017-10

Ademais, de acordo com o Manual da Dirf, no caso de pagamento de valores em
cumprimento de decisão judicial, a Dirf da Fonte pagadora deveria ter informado o
valor da retenção da contribuição para o Plano de Seguridade do Servidor Público
(PSS), o que não ocorreu no caso concreto da interessada.
Muito embora tenha sido entregue uma segunda e última declaração Dirf Retificadora,
para o ano de 2016, para a interessada em apreço, no dia 23/09/2019, às 14:54h, específica
naquela declaração manteve-se a informação das Dirf anteriores quanto ao valor R$
309.656,85 a título de “Rendimentos pagos sem retenção do IR na fonte - Lei
10.833/2003”, sem nenhuma informação sobre a retenção da CPSS:

Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-007.145 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.722167/2017-10

Isto posto, entendo que não merece reparo o Despacho Decisório porquanto a
interessada não logrou comprovar a existência do crédito postulado a título de retenção
da contribuição para o Plano de Seguridade do Servidor Público (PSS), correspondente
ao pagamento indevido e arrecadado mediante Darf, não se desincumbindo do ônus da
prova do seu direito de restituição, nos termos do inciso I do art 373, do CPC de 2015,
verbis:
(...) omissis

Conclusão
06 - Diante do exposto, conheço do recurso para negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 101
DF CARF MF
Original